Tribunal: TJDFT
Processo: 0719241-73.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
PENAL E PROCESSO. MANDADO DE SEGURANÇA. REVOGAÇÃO DA MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA IMPOSTAS À GENITORA DOS MENORES. LEI HENRY BOREL. DIREITO LÍQUIDO E CERTO À CONVIVÊNIA FAMILIAR. REFLEXOS EM DIREITOS TUTELADOS PELA LEI CIVIL. MEDIDAS DE NATUREZA PENAL. COMPETÊNCIA CRIMINAL. ILEGALIDADE NÃO VERIFICADA. RESTRIÇÕES PAUTADAS EM EPISÓDIOS DE VIOLÊNCIA FÍSICA E MORAL. MÍDIAS DAS CRIANÇAS QUE RATIFICAM OS EVENTOS DELITIVOS. ELEVADA GRAVIDADE DOS FATOS. DECISÃO FUNDADA EM ELEMENTOS CONCRETOS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. MULTA INCOMPATÍVEL COM A VIA PROCESSUAL PENAL. SEGURANÇA DENEGADA.
I. Caso em exame:
1. Cuida-se de mandado de segurança em que se aponta como coatora a eminente autoridade judiciária da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Criança e o Adolescente do Distrito Federal e como ilegal a decisão que fixou medidas protetivas de urgência em seu desfavor da Impetrante, nos moldes do artigo 20 da Lei n. 14.344/2022, afastando-a do convívio com os filhos menores, por incursão, em tese, nos crimes de maus tratos, perseguição e satisfação da lascívia mediante a presença de criança ou adolescente.
II. Questão em discussão:
2. A questão em discussão consiste em verificar se a imposição de medidas protetivas de urgência em desfavor da genitora de criança e adolescente viola seu direito à convivência familiar e ao exercício do poder familiar.
III. Razões de decidir:
3. A impugnação de decisão judicial que impôs medidas protetivas de urgência de cunho penal em desfavor da Impetrante, embora produza reflexos em direitos regulados pela legislação civilista (como é o caso do exercício do poder familiar e da regulamentação do direito de visitas), atrai a competência desta Câmara Criminal.
4. Como as medidas protetivas elencadas no artigo 20 da Lei n. 14.344/2022 consistem em medidas cautelares revestidas de acessoriedade e dotadas de caráter autônomo, sua fixação está condicionada ao preenchimento dos requisitos do “fumus comissi delicti” e do “periculum libertatis”, sendo este vinculado ao desiderato protetiva da criança e adolescente vítima de violência doméstica e familiar.
5. A existência de relatos da prática de violência física e moral em face dos menores, cuja narrativa veio acompanhada de mídia das vítimas contendo apontamentos sobre o evento delitivo, revela a necessidade de manter as medidas protetivas de proibição de contato e de aproximação, bem como de suspensão temporária do direito de visitas. Trata-se de medida necessária e provisória (ao menos de acordo com os elementos apurados) para garantir a higidez físico-psíquica dos infantes.
6. Eventuais discussões relativas à alienação parental ou da alteração do regime de guarda ou visitas, em caráter permanente, devem ser formulados perante o Juízo de família competente.
7. O Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência remansosa no sentido de que é inaplicável a multa por litigância de má-fé no âmbito processual penal ante a ausência de previsão expressa na legislação pertinente, sob pena de indevida analogia “in malam partem”.
IV. Dispositivo:
8. Segurança denegada.